Tribunal: TJSP
Processo: 2164923-09.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Valentino Aparecido de Andrade
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO PRIVADO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. DECISÃO QUE, DIANTE DO DESCUMPRIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA QUE IMPÔS À AGRAVANTE A OBRIGAÇÃO DE CUSTEAR O TRATAMENTO ONCOLÓGICO DO AGRAVADO, COM A SUPERVENIÊNCIA DO BLOQUEIO DOS VALORES NECESSÁRIOS AO CUSTEIO DO TRATAMENTO, REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO BLOQUEIO. CONVERTEU A INDISPONIBILIDADE DE VALORES EM PENHORA, ALÉM DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO PRIVADO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. DECISÃO QUE, DIANTE DO DESCUMPRIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA QUE IMPÔS À AGRAVANTE A OBRIGAÇÃO DE CUSTEAR O TRATAMENTO ONCOLÓGICO DO AGRAVADO, COM A SUPERVENIÊNCIA DO BLOQUEIO DOS VALORES NECESSÁRIOS AO CUSTEIO DO TRATAMENTO, REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO BLOQUEIO. CONVERTEU A INDISPONIBILIDADE DE VALORES EM PENHORA, ALÉM DE AUTORIZAR O LEVANTAMENTO DO PELO AGRAVADO DO RESPECTIVO VALOR.
ALEGAÇÃO DE QUE O BLOQUEIO NÃO SERIA RAZOÁVEL NEM PROPORCIONAL.
BLOQUEIO DE VALORES PARA EFETIVAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, PORÉM, QUE, SOBRE CONTAR COM PREVISÃO LEGAL, REVELOU-SE, NO CASO CONCRETO, MEDIDA ADEQUADA E NECESSÁRIA À GARANTIA DO URGENTE TRATAMENTO DE SAÚDE DO AGRAVADO, DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE A AGRAVANTE TENHA CUMPRIDO A OBRIGAÇÃO NO PRAZO FIXADO. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO QUE BUSCA GARANTIR A EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA.